Tribunal: TJPA
Processo: 0822607-36.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14875 - Ação Controlada
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0822607-36.2025.8.14.0000

REQUERENTE: PEDRO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0822607-36.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): PEDRO SÉRGIO TEIXEIRA DA SILVA

ADVOGADO(AS): RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE – OAB/PA Nº 3.776

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR REDISCUSSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ERRO TÉCNICO, ILEGALIDADE OU INJUSTIÇA MANIFESTA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROCEDENTE.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal, contra sentença que lhe impôs a pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sob o fundamento de que a condenação seria contrária à evidência dos autos e de que teria havido erro na dosimetria da pena, com pedido de absolvição ou, subsidiariamente, de redimensionamento da reprimenda.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a revisão criminal pode ser conhecida para absolver o requerente com fundamento em alegada contrariedade da sentença à evidência dos autos, quando a pretensão exige reinterpretação do conjunto fático-probatório; e (II) estabelecer se há erro técnico, ilegalidade ou injustiça manifesta na dosimetria da pena que autorize seu redimensionamento em sede revisional.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal possui cabimento excepcional e não se presta a funcionar como sucedâneo recursal ou terceira instância de julgamento, devendo observar estritamente as hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

4.

O pedido absolutório fundado no art. 621, I, do CPP não pode ser conhecido quando se limita a rediscutir a valoração das provas produzidas na ação penal, sem demonstrar que a condenação é manifestamente divorciada do conjunto probatório.

5.

A alegada contradição entre o laudo pericial e o depoimento da vítima não evidencia teratologia da condenação, porque a indicação de sinais de relação sexual antiga não exclui, por si só, a ocorrência de abusos recentes, nem invalida a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante.

6.

A reinterpretação de trecho isolado do laudo, em confronto com a valoração global da prova já realizada na sentença, extrapola os limites da revisão criminal e revela mera inconformidade defensiva com a conclusão alcançada no processo originário.

7.

A análise da dosimetria da pena em revisão criminal admite-se apenas de forma excepcional, quando demonstrado erro técnico, flagrante ilegalidade ou injustiça manifesta na aplicação da reprimenda.

8.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação em cinco vetoriais judiciais negativas — culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime —, inexistindo desproporção apta a justificar a intervenção revisional.

9.

A incidência da atenuante da menoridade relativa na segunda fase foi corretamente aplicada na fração de 1/6 (um sexto), resultando em pena intermediária de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

10.

A causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal impõe o aumento de metade quando o agente detém autoridade sobre a vítima, de modo que a fração de 1/2 (metade) decorre diretamente do texto legal e não de escolha discricionária do magistrado.

11.

Inexistindo vício na fixação da pena-base, na incidência da atenuante ou na aplicação da majorante, não se verifica erro técnico, ilegalidade ou injustiça manifesta que autorize o redimensionamento da pena.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

12.

Revisão criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como terceira instância para rediscutir matéria fático-probatória já examinada na ação penal.

2. O pedido absolutório com fundamento no art. 621, I, do CPP é incabível quando se limita a impugnar a interpretação das provas sem demonstrar condenação manifestamente contrária à evidência dos autos.

3. O redimensionamento da pena em sede de revisão criminal exige demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade ou injustiça manifesta na dosimetria.

4. A majorante do art. 226, II, do Código Penal deve ser aplicada na fração de metade quando reconhecida a autoridade do agente sobre a vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I e III, e 624, I. CP, arts. 59, 65, I, 217-A e 226, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Revisão Criminal nº 22627585720238130000, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 02.04.2024, pub. 04.04.2024. TJ-PA, Revisão Criminal nº 0801114-08.2022.8.14.0000, Rel. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, pub. 12.09.2022. Súmula Criminal nº 68, TJMG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, conhecer parcialmente da presente ação revisional e na parte conhecida julgá-la improcedente,
nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0822607-36.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): PEDRO SÉRGIO TEIXEIRA DA SILVA

ADVOGADO(AS): RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE – OAB/PA Nº 3.776

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
PEDRO SERGIO TEIXEIRA DA SILVA
, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema, nos autos do Processo Penal nº 0801030-65.2022.8.14.0013, que o condenou à sanção de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

O requerente sustenta em síntese, duas teses principais para a rescisão do julgado:

1.

Absolvição em virtude da sentença ter sido contrária à evidência dos autos (art. 624, I, CPP):
Alega que as provas que fundamentaram a condenação são contraditórias. Aponta que o laudo médico atesta "sinais de relação sexual antiga", o que segundo a defesa, infirmaria o depoimento da vítima sobre abusos recentes e contínuos.

2.

Redimensionamento da pena por erro na dosimetria (art. 621, III, CPP):
Argumenta que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional e que a causa de aumento foi aplicada na fração de 1/2 (metade), quando no seu entender, deveria ser de 1/3 (um terço), por serem as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao apelante, que não possuía condenações transitadas em julgado à época.

Os autos vieram-me redistribuídos, eis que a relatora original - Des(a) Vânia Fortes Bitar – declarou-se impedida para atuar na presente ação.

Conclusos os autos foi deferido ao requerente os benefícios da justiça gratuita.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça, opinou pelo
não conhecimento
da ação revisional.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Passo ao
VOTO
.

Do Juízo de Admissibilidade

A presente Revisão Criminal preenche os pressupostos formais de admissibilidade. Contudo, suas teses merecem análise distinta quanto ao cabimento.

A via da revisão criminal é excepcionalíssima e não se presta a funcionar como um segundo recurso de apelação, sendo suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

A alegação de erro na dosimetria da pena, por suposta violação a texto de lei ou injustiça explícita, tem sido admitida em caráter excepcional pela jurisprudência, o que autoriza o conhecimento do pedido nesse ponto.

Por outro lado, a tese de absolvição por contrariedade à evidência dos autos é rediscussão de matéria fático-probatória, o que em regra, é vedado. Dessa forma, deixo de conhecer ação neste tocante.

Da Tese de Absolvição (Art. 621. I, do CPP)

O requerente busca a absolvição sob o argumento de que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos. A defesa aponta uma suposta contradição entre o laudo pericial, que indicaria "sinais de relação sexual antiga", e o relato da vítima.

A tese não merece ser conhecida.

A revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do CPP exige que a decisão rescindenda seja
teratológica, manifestamente divorciada
do conjunto probatório, o que não se confunde com a mera discordância da parte quanto à interpretação dada às provas pelo julgador.

No caso, a defesa seleciona um trecho do laudo e lhe atribui uma interpretação que lhe favorece, ignorando que a existência de lesões antigas não exclui a ocorrência de abusos recentes. A valoração da prova, incluindo a palavra da vítima em crimes desta natureza e sua coesão com os demais elementos foi realizada pelo juízo sentenciante, que formou seu convencimento de maneira fundamentada.

Tentar desconstituir essa conclusão com base em uma reinterpretação do acervo probatório é o exato propósito que a revisão criminal não se presta a cumprir, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, tendo que a via eleita não pode ser utilizada como uma "terceira instância" de julgamento.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CONTINUIDADE DELITIVA - SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO - PREJUDICALIDADE - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - REEXAME DE PROVAS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA NA AÇÃO PENAL - PROVA NOVA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - REDUÇÃO DA PENA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, DE ERRO TÉCNICO OU DE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA- JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - INDEFERIMENTO. É prejudicado o exame do pleito de suspensão liminar dos efeitos da condenação quando a pretensão demanda a verificação minuciosa de provas da ação penal e houve análise do mérito do pedido revisional pelo Colegiado. A revisão criminal somente será admitida caso a sentença condenatória seja contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, ou fundar-se em depoimentos, exames e documentos falsos, ou ainda quando se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena (art. 621, CPP).
A revisão criminal não constitui uma segunda apelação, razão pela qual não se admite a repetição de argumentos já rechaçados pelo juízo natural.
A prova nova hábil a ser utilizada na pretensão de desconstituição de condenação transitada em julgado deve ser colhida por meio do procedimento da justificação criminal, assegurado o contraditório, sendo inviável sua produção de forma extrajudicial e unilateral. "Salvo casos de erro técnico ou evidente injustiça, em sede de revisão criminal não se deve reduzir a reprimenda imposta ao condenado com obediência dos critérios legais" (Súmula Criminal nº 68, TJMG). Ausente comprovação da alegada hipossuficiência, e sendo o requerente assistido por advogado constituído, é inviável a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (
TJ-MG — Revisão Criminal 22627585720238130000 – RELATOR: DES(A) FRANKLIN HIGINO CALDEIRA FILHO – Data de julgamento: 0204/2024 – Data de publicação: 04/04/2024)

Portanto, ausente a demonstração de que a condenação se baseou em prova comprovadamente falsa ou que contrariou manifestamente a evidência dos autos, a pretensão absolutória deve ser rechaçada e não conhecido neste particular.

Da Tese de Redimensionamento da Pena (Art. 621, III, do CPP)

Subsidiariamente, o requerente pleiteia a revisão da dosimetria da sanção, alegando que a pena-base foi fixada de forma desproporcional e que a fração de aumento de 1/2 (metade) na terceira fase foi ilegal.

A análise da dosimetria em sede de revisão criminal, como já dito, é excepcional, cabível apenas diante de
erro técnico, flagrante ilegalidade ou explícita injustiça
.

O crime pelo qual o revisionando foi condenado é o de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), cuja pena em abstrato é de 8 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão. A condenação se deu com a incidência da causa de aumento do art. 226, II, do CP, por ter sido o crime praticado por pessoa que detinha autoridade sobre a vítima.

A pena final foi fixada em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Uma simples análise matemática permite concluir que o juízo sentenciante, fixou a
pena-base acima do mínimo legal, eis que encontrou 5 (cinco) vetoriais negativas (culpabilidade, personalidade, motivos, circunstanciais e consequências do crime), fixando a sanção na primeira fase em 10 (dez) anos de reclusão, cabendo ressaltar, que foi abaixo da pena que deveria ter sido aplicada, ou seja, de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, levando em consideração a pena de 10 (dez) anos e a diminuição de 1/6 (um sexto) pela menoridade do agente (art. 65, I, do CP) à época dos fatos criminosos, o juízo monocrático aplicou acertadamente a pena intermediária de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, na terceira fase dosimétrica, o magistrado “ad quo”,
aplicou a causa de aumento, prevista no art. 226 do Código Penal que é claro ao determinar:
"A pena é aumentada: [...] II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela".

Dessa forma, a aplicação da fração de 1/2 (metade) não foi uma escolha discricionária do magistrado, mas sim uma
imposição legal
. O cálculo, portanto, estaria correto: 10 (dez) anos (pena-base) – 1/6 (um sexto) = 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses (pena intermediária) + 1/2 (metade) = 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão (pena final).

A alegação da defesa de que a fração deveria ser de 1/3 (um terço) ou que a pena-base foi exasperada sem motivo carece de fundamento fático e legal. Havendo exasperação na primeira fase, a fração aplicada na terceira fase é a que a lei expressamente determina para a majorante reconhecida.

Não se vislumbra assim, qualquer erro técnico, ilegalidade ou injustiça manifesta que autorize a excepcional intervenção desta Corte para alterar a pena fixada.

Nesse sentido, a jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ALVO DE APELAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE REVISÃO POR ERRO IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE OU PROVA NOVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA. - Segundo o Art. 621, III, do Código de Processo Penal, a revisão criminal dos processos findo será admitida quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou novas provas de circunstâncias que determine ou autorize diminuição especial da pena. Assim, a revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que
a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
- Na existência de razão especial para afastamento do parâmetro prudencial de exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, pode-se elevar a reprimenda em parâmetro superior à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa, como no presente caso. Isso porque se está diante de gravidade em concreto dos crimes, que ultrapassou em muito a normalidade do tipo, encontrando-se as circunstâncias negativas devidamente motivadas, não merecendo portanto qualquer reparo a dosimetria da pena. (TJ-PA – REVISÃO CRIMINAL 0801114-08.2022.8.14.0000 – RELATOR: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - SEÇÃO DE DIREITO PENAL - Publicação: 12/09/2022)

Improcedente portanto o pleito de redimensionamento da pena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente da presente Revisão Criminal e, na parte conhecida, julgo-a IMPROCEDENTE
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida nos autos do Processo Criminal nº 0801030-65.2022.8.14.0013.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 28/05/2026